Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802447-28.2023.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

APELADO: CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo CENTRO HEPATOGASTRO DE BELÉM – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, reconhecendo força executiva a notas fiscais relativas a serviços médicos prestados, no valor de R$ 185.991,41. A sentença rejeitou reconvenção formulada pela requerida, que alegava retenção contratual de 25% sobre os valores cobrados e existência de crédito próprio a ser compensado. A apelação impugna o cerceamento de defesa e a ausência de compensação contratualmente prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença deixou de considerar cláusulas contratuais válidas que autorizavam retenção de percentual e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador decide com base em elementos constantes nos autos e aplica entendimento jurídico compatível com os fatos e fundamentos apresentados pelas partes.

4.

A ação monitória admite o uso de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que idônea e suficiente para evidenciar a obrigação.

5.

A existência de cláusula contratual prevendo retenção de 25% do valor faturado legitima o abatimento proporcional da quantia cobrada por meio da ação monitória.

6.

A compensação de valores é admitida quando demonstrada dívida recíproca, especialmente quando contratualmente pactuada, como no caso dos valores recebidos diretamente pela autora da monitória e não repassados à ré.

7.

Comprovado o direito de retenção parcial e a existência de crédito compensável, impõe-se a redução do valor reconhecido como devido na sentença.

8.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar os valores efetivamente reconhecidos como devidos, observada a sucumbência recíproca e vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundado em elementos constantes nos autos e entendimento jurídico compatível.

2.

A prova escrita sem eficácia de título executivo é suficiente para deflagrar ação monitória, desde que idônea.

3.

É legítima a retenção de percentual sobre valores cobrados quando prevista contratualmente.

4.

É admitida a compensação de créditos na ação monitória quando comprovada a reciprocidade e previsão contratual.

5.

Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor efetivamente reconhecido como devido, sendo vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJRS, AC 70077276392, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 07.06.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802447-28.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO - OAB/PA 13.974

APELADO:
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória

proposta por
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA
em detrimento de
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
ao argumento de que diante do inadimplemento pela requerida da obrigação principal, visa trazer força executiva as notas fiscais dos serviços prestados, mas não pagos.

Reconvenção e Embargos monitórios por
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
anunciando que existe dinâmica contratual onde há decote de dos valores repassados e que haveria, portanto, controvérsia a respeito do
quantum
devido e ainda estes deveriam ser compensados com aqueles devidos pela Autora da Monitória à Requerida/Embargante.

Sentença:
de procedência do pedido principal (constituição de força executiva ao importe de
R$185.991,41 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) e improcedência do pedido reconvencional (constituição de força executiva ao importe de R$ 68.802,16 (sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos) e abatimento do valor devido à Autora).

Apelação:
por
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa com a antecipação do julgamento, bem como, no mérito, alega que o valor pleiteado está equivocado, tanto porque a dinâmica contratual lhe permitia reter 25% (vinte e cinco porcento) valor, quanto porque a Apelada também lhe deve, o que ensejaria em encontro de contas e compensação de valores.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 7870800 - Pág. 3.

Autos recebidos com efeito suspensivo ao ID. 25149978.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802447-28.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO - OAB/PA 13.974

APELADO:
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o

acerto de sentença que constitui força executiva as notas fiscais a partir do indeferimento do pleito de reconvenção.

Muito bem.

Adianto que o recurso deterá integral provimento.

Quanto as
preliminares
, as afasto, eis que percebida a ocorrência lógica dos atos processuais ao desfecho da lide, pois
"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Avante, então,
no mérito.

Inicio o presente voto, como de costume, a partir do predicado normativo da ação monitória.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Para o manejo da monitória, averba FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO:

“Bastará haver uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo 1.102-A do CPC, quanto à sua finalidade, que o credor poderá valer-se da ação monitória”. (“Ação monitória”, Ed. Copola, 1995, pág. 46/47).

E sobre o que vem a ser a prova escrita sem eficácia de título executivo, pressuposto para a deflagração do procedimento monitório, exemplifica SÉRGIO BERMUDES:

“Imagine-se a carta, cujo remetente agradece ao destinatário um empréstimo de dinheiro, obrigando-se a restituí-lo em determinado dia. Pense-se no bilhete, que um agricultor deixa na fazenda vizinha, dizendo que tomou por empréstimo algumas sacas de café de certo tipo e que reporá outras, de igual espécie, qualidade e quantidade, um dia próximo. Conceba-se o caso em que um antiquário escreve a um cliente acusando o recebimento do preço de uma estatueta rara e promete entregá-la até certa data. Nenhum destes escritos é título extrajudicial. Cada um deles constitui, todavia, prova escrita de uma das obrigações referidas no art. 1.102-A”. (“A reforma do código de processo civil”, 2ª ed, Saraiva, 1996, pág. 172).

Procedimento este que permite compensação, inclusive porque vejo preenchidos os pressupostos para a existência e prosseguimento do pleito reconvencional:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. Cessão de créditos, efetuada por associado, credor da cooperativa, à apelada, ré da ação monitória. Possibilidade de compensação. Extinção da ação monitória. Precedentes. Honorários fixados de acordo com o art. 85 § 2º do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077276392 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018)

Aplicando as premissas acima referenciadas, nota-se que de fato
CENTRO HEPATOGASTRO DE BELEM - SERVICOS MEDICOS LTDA

prestou os serviços descritos cujas notas acompanham a lide (inclusive a Requerida não os nega), contudo desse valor global devido, se percebe também que –
da leitura dos termos contratuais

ID. 15508432 em especial a Cláusula 8ª – Parágrafo primeiro
- o valor não é integralmente devido, eis que de direito apenas 75% (setenta e cinco porcento) deste.

Assim,
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
deve para

CENTRO HEPATOGASTRO DE BELÉM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
o valor de R$ 117.189,25 (cento e dezessete mil cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), corrigido e atualizado, obviamente.

Deste importe, ainda há a necessidade de decote de R$ 68.802,16 (sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos), uma vez que a Apelada recebeu diretamente valores pagos a título particular e da Unimed, que não foram repassados à Apelante –
compreensão erigida da leitura dos termos contratuais

ID. 15508432 em especial a Cláusula 8ª – Parágrafo segundo
-.

Assim, do valor de
R$185.991,41 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)
deve ser decotado 25%
(vinte e cinco porcento) por disposição contratual
e deste produto, descontados R$ 68.802,16
(sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos) a título de compensação de valores devidos pela Autora e não pagos à Ré.

Além do mais, notando o desacerto da porcentagem a título de base de cálculo dos honorários e verificando que o pleito reconvencional foi aceito, exsurge a necessidade de recalibração da verga honorária.

Quanto ao importe devido a título de verba honorária, a base de cálculo deve, sem sobra pálida de dúvida, ser aquela sobre o importe constituído, com alíquota de 5% (cinco porcento) de acordo com o predicado normativo do art. 701 do CPC,
in verbis:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e
o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O vocábulo
“do valor atribuído à causa”
interpretado de acordo com a extensão da sucumbência da requerida deve ser visto no sentido de
“do valor constituído”
, o que por sua vez deve refletir a pretensão da Autora e da Requerida.

Pela Requerida/Reconvinte logrou em êxito em afastar 25% (vinte e cinco porcento) do valor anunciado, por disposição contratual e ainda
R$ 68.802,16 (sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos) como compensação de contas. Esta será a base da sucumbência na qual a Autora deverá custear.

Pela Requerente reconvinda, o valor final (já com os descontos acima referidos) é que deve ser o valor base para o cálculo dos honorários sucumbenciais em seu favor, devidos pela Requerida Reconvinte.

Honorários sucumbenciais recíprocos de vedada compensação.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada
para que do valor anunciado pela Autora/Apalada seja decotado:
a)
25% (vinte e cinco porcento) do total global devido e
b)
deste valor seja ainda debitado o importe de R$ 68.802,16 (sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos) como compensação de contas.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recalibrada na forma da condenação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025